Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o Provimento no 89/2019 do CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, mediante o pagamento dos emolumentos necessários, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por intermédio do Poder Judiciário.
2. Recurso conhecido e provido.